Tribunal: TJES
Processo: 5000078-24.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-24.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO COM O REGIME JURÍDICO DO CDC. PROPOSTA INVIÁVEL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bianca Nascimento Ribeiro contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes. A autora alegou comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com descontos decorrentes de contratos bancários, o que inviabilizaria a subsistência digna. Sustentou que os novos contratos foram firmados para cobrir despesas básicas, que apresentou plano de pagamento proporcional, e que não poderia ser penalizada por má-fé diante da ausência às audiências por motivos supostamente justificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para caracterização do estado de superendividamento da autora; (ii) estabelecer se a proposta de repactuação apresentada é juridicamente viável; (iii) determinar se houve ausência injustificada à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (iv) verificar a legitimidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do estado de superendividamento exige demonstração da incapacidade de pagamento das dívidas de consumo em prazo razoável, preservando o mínimo existencial, com base em documentação que evidencie a real situação financeira do consumidor.

4. A autora celebrou onze novos contratos bancários após o ajuizamento da ação, omitindo tais débitos na proposta de repactuação, o que inviabiliza a avaliação técnica de sua capacidade de pagamento e indica comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva exigida pelo regime jurídico do superendividamento.

5. A proposta apresentada — quitação de mais de R$ 100.000,00 mediante pagamento de R$ 3.680,96 em 24 parcelas de R$ 149,20 — é desproporcional, sem demonstração de esforço concreto para amortização da dívida, não atendendo aos parâmetros de viabilidade econômica exigidos pela Lei nº 14.181/2021.

6. A ausência da autora nas duas audiências de conciliação designadas, uma sob justificativa médica insuficiente e outra por supostos problemas técnicos sem comprovação, caracteriza desídia processual e descumprimento do rito previsto no art. 104-A do CDC, o que, no contexto fático dos autos, impede o prosseguimento do procedimento especial.

7. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, é legítima diante da conduta processual da autora, caracterizada por ausência injustificada e ausência de colaboração para o andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização do estado de superendividamento exige a apresentação completa e transparente da situação financeira do consumidor, inclusive quanto às dívidas contraídas após o ajuizamento da demanda.

2. É inviável a repactuação de dívida quando a proposta apresentada é desproporcional em relação ao valor do débito e não evidencia esforço concreto para quitação.

3. A celebração de novos contratos após a propositura da ação de superendividamento compromete a boa-fé objetiva e inviabiliza a reorganização financeira pretendida.

4. A ausência injustificada do consumidor à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC obsta o prosseguimento do procedimento especial e legitima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 334, § 8º, 489, §1º, I e II, e 1.016, II e III; CDC, arts. 54-A, §3º, 104-A e 104-B (incluídos pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, APC 0704500-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024;
TJRS, AI 5053858-74.2025.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 30.04.2025;
TJSP, AC 1000941-74.2024.8.26.0071, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 11.06.2025;
TJMS, AI 1404508-23.2025.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000078-24.2023.8.08.0059

APELANTE: BIANCA NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas ajuizada por Bianca Nascimento Ribeiro em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes.

A parte autora alega que comprometeu mais de 50% de sua renda líquida com descontos referentes a contratos bancários, implicando em afronta ao mínimo existencial.

Sustenta que a celebração de novos contratos após o ajuizamento da demanda foi necessária para o custeio de suas necessidades básicas.

Afirma que apresentou plano de repactuação, em valor compatível com a dívida, bem como efetuou pagamentos em valores que, somados, suplantam em muito a quantia originalmente tomada.

E mais: não pode ser condenada a multa por litigância de má-fé, porquanto sua ausência nas audiências foram devidamente justificadas.

Contrarrazões, id. 14432212, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento.

Inicialmente, destaco que a autora ingressou com a demanda afirmando possuir relação com o banco demandado, mediante formalização de três empréstimos, cuja soma do saldo devedor seria de R$102.359,00 (cento e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais).

Considerando os valores já adimplidos, a requerente propôs a quitação mediante pagamento de R$3.680,96 (três mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), em vinte e quatro parcelas.

Em contestação, o Banestes afirmou que a autora da demanda possui treze contratos junto à instituição financeira, sendo que
onze foram celebrados após o ajuizamento da demanda
, e a proposta de quitação da dívida, nos termos em que formulada, é inaceitável.

Pois bem.

A doutrina conceitua o superendividamento como “
a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo
razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio
.” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

O Código de Defesa do Consumidor, acerca da matéria, prevê:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 3º
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Ainda que a situação aqui versada não se adeque, perfeitamente, às hipóteses em que é vedada a proteção ao superendividamento, muito se aproxima da situação em que há celebração de contrato com o propósito de não realizar o pagamento. Explico.

A proposta apresentada pela consumidora contempla quitação de três contratos, mediante pagamento do valor tomado, acrescido apenas de correção monetária. E, ao que se vislumbra, tem como pressuposto utilizar o valor de um contrato já quitado como meio de pagamento daqueles que se encontram em aberto, por considerar que o
quantum
arcado supera, em muito, o capital emprestado.

Ressalte-se que, ao passo em que ingressa com a demanda, visando a quitação de uma dívida que supera cem mil reais, mediante o pagamento de aproximadamente três mil reais, a autora celebra mais onze contratos de mútuo com o banco demandado, em atitude absolutamente contraditória à postura exigida a quem, efetivamente, pretende saldar suas dívidas, ensejando o entendimento de que os
pactos foram formulados sem o propósito de quitação nos moldes acordados.

É óbvio que o empréstimo bancário envolve juros remuneratórios e outras tarifas bancárias, porquanto o banco não empresa dinheiro de forma graciosa.

Firmar um empréstimo e depois pretender quitá-lo sem o pagamento dos encargos pactuados indica comportamento que incide na proibição do
venire contra factum proprium
.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PACTUAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. LICITUDE. TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS PRÓPRIOS. SUPERINDIVIDAMENTO. MARGEM SALARIAL ACIMA DO VALOR CONSIDERADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É lícita a pactuação de descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. Em geral, os contratos de mútuo com pagamento via débito em conta-corrente, geralmente oferecem taxas de juros mais baixas do que as usualmente encontradas no mercado, daí que é contraditório o comportamento do consumidor que, inicialmente, concorda com o desconto em conta-corrente para beneficiar-se de taxas mais favoráveis, mas depois busca impedir unilateralmente o uso dessa garantia
. A teoria da responsabilidade pelos atos próprios consiste em que não se admita a contradição das próprias ações do indivíduo, em contraposição a comportamento anterior, frustrando as expectativas legítimas em outra parte. 2. Para obtenção dos benefícios da Lei nº 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022, a parte deve demonstrar que se encontra em situação de superendividamento. Não se enquadra no conceito de pessoa superendividada aquele que tem margem salarial muito acima do valor considerado o mínimo existencial. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APC 07045.00-36.2023.8.07.0020; 180.6078; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 08/02/2024)

Assim, no contexto posto, evidencia-se que a apelante não apresentou a documentação mínima exigida para aferição do estado de superendividamento, circunstância que inviabiliza o exame técnico do seu quadro financeiro, elemento essencial à aferição da capacidade de pagamento e da proporcionalidade da proposta de repactuação.

Ora, como será aferida a capacidade de pagamento se onze empréstimos não foram considerados no pedido de repactuação e servem, naturalmente, para comprometer a capacidade de pagamento da requerente?

Aliás, pontuo que a celebração de novos contratos evidencia manifesta incompatibilidade com os objetivos do regime jurídico do superendividamento, que pressupõe, para sua configuração, não apenas a incapacidade atual de solver os débitos de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, mas também a adoção de postura de boa-fé,
pautada na tentativa de reorganização responsável das finanças pessoais
.

De fato, a celebração reiterada de contratos após a propositura da demanda evidencia comportamento distante da pretensão deduzida, porquanto ao ajuizar a ação com fundamento no estado de superendividamento e, em seguida, ampliar voluntariamente seu passivo financeiro, a apelante adotou atitude inviável com a reorganização pretendida.

Registro, ademais, que, embora alegado, a recorrente não foi capaz de demonstrar que os novos contratos foram firmados para a sua subsistência.

Por fim, como se sabe, o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 (art. 104-A do CDC) exige, como etapa inicial, a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores e do devedor, de forma a possibilitar o contraditório, a coleta de dados precisos sobre o grau de endividamento e a viabilização de acordo, a fim de que a proposta de pagamento possa ser debatida e negociada.

No caso, a devedora deixou de comparecer à primeira audiência designada, sob a justificativa de que não poderia realizar esforço físico, embora a audiência tenha sido realizada por videoconferência a seu pedido (id. 14431961).

Saliento que o relatório médico colacionado (id. 14432201) é desprovido de validade jurídica suficiente para configurar justa causa, porquanto não indica a impossibilidade de comparecimento daquela ao ato realizado virtualmente, mas tão somente relata a ocorrência de trauma no joelho dois meses antes da audiência e a encaminha para fisioterapia.

Ademais, embora o relatório seja datado de 07/11/2024 e a audiência tenha sido designada para o dia 13/11/2024, a autora somente peticionou nos autos após o encerramento do ato (13/11/2024 às 17h54).

Deixou, ainda, de comparecer à segunda audiência designada, desta vez justificando,
a posteriori
, que enfrentou problemas técnicos para acesso à sala virtual sem qualquer comprovação idônea da alegada impossibilidade.

A jurisprudência é clara ao dispor que a ausência injustificada do devedor à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento, mormente se considerar o contexto fático dos autos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que revogou tutela de urgência anteriormente concedida em ação de superendividamento, sob fundamento de ausência da parte-autora na audiência de conciliação prevista no art. 104-a do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei nº 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação da medida pela ausência do devedor na audiência de conciliação. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento, estabelece como etapa obrigatória a realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme art. 104-a do CDC. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação representa supressão indevida de fase procedimental essencial à repactuação das dívidas, violando o devido processo legal. Por isso, a ausência da parte-autora à audiência inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial do superendividamento, sendo causa legítima para indeferimento ou revogação da tutela antecipatória. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação com todos os credores e o devedor, conforme o art. 104-a do CDC.
2. A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento e justifica o indeferimento ou revogação da tutela antecipatória.
3. A supressão da fase conciliatória configura nulidade por violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. --------------- dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, I e II, e 1.016, II e III; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 104-a e 104-b (incluídos pela Lei nº 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 53140168220238217000, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Cairo roberto Rodrigues madruga, j. 26.06.2024; TJRS, AI nº 50724518820248217000, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando flores cabral Junior, j. 26.06.2024. (TJRS; AI 5053858-74.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025)

Na hipótese em apreço, restou evidente que a ausência da apelante ao ato conciliatório não foi devidamente justificada, não havendo, portanto, como sustentar a continuidade do procedimento especial da repactuação judicial. A conduta processual da autora — marcada por ausência de diligência mínima, omissão documental e celebração de novos débitos — confirma o acerto da sentença que concluiu pela ausência de boa-fé objetiva.

Por fim, a proposta de pagamento apresentada pela autora revela-se completamente desproporcional frente ao montante total dos débitos, consistindo em tentativa de amortização ínfima de obrigação expressivamente superior, sem demonstração de esforço concreto para honrar ao menos parte da dívida.

O argumento por ela utilizado para a apresentação de tal proposta – ter quitado um dos contratos com valor muito superior daquele que foi tomado – não se sustenta porque é absolutamente natural e esperado que um mútuo quitado em cento e quarenta e quatro prestações sofra diversos encargos, de modo a distanciar o valor originariamente tomado daquele que foi efetivamente pago.

Nessa perspectiva, a proposta não se amolda aos parâmetros mínimos exigidos pela Lei nº 14.181/2021, a qual exige não só a preservação do mínimo existencial, mas também a viabilidade econômica da repactuação em prazo determinado, sem exoneração integral de dívidas validamente contraídas.

Por fim, correta a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto o Código de Processo Civil prevê,
in verbis:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 8º
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
.

A propósito:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO.
O não comparecimento injustificado de uma das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com previsão de sanção pecuniária (art. 334, §8º, CPC). Penalidade corretamente aplicada à parte autora. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
. (TJSP; Apelação Cível 1000941-74.2024.8.26.0071; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2025; Data de Registro: 11/06/2025) (TJSP; AC 1000941-74.2024.8.26.0071; Bauru; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Fonseca; Julg. 11/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA.
Ato atentatório à dignidade da justiça. Previsão expressa do art. 334, §8º, do código de processo civil. Multa mantida. Mantém-se a multa prevista no artigo 334, § 8º, do código de processo civil quando a parte não apresentada justificativa plausível para o não comparecimento à audiência
. Recurso não provido. (TJMS; AI 1404508-23.2025.8.12.0000; Terenos; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 04/06/2025; Pág. 205)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária (id. 14431959).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)